Tribunal: TJSP
Processo: 1004000-74.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA
- Contrato de abertura de crédito em conta corrente para capital de giro – - Contrato e demonstrativo de débito - Documentos hábeis para embasar procedimento monitório:

- Constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória o contrato de abertura de crédito para capital de giro acompanhado de demonstrativo, por meio dos quais seja possível verificar a evolução do

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA
- Contrato de abertura de crédito em conta corrente para capital de giro – - Contrato e demonstrativo de débito - Documentos hábeis para embasar procedimento monitório:

- Constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória o contrato de abertura de crédito para capital de giro acompanhado de demonstrativo, por meio dos quais seja possível verificar a evolução do saldo devedor.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA JURÍDICA
– Pessoa jurídica – Destinatário final do produto – Produto usado como insumo da atividade empresarial – Relação de consumo – Não ocorrência – Inaplicabilidade do CDC – Precedentes do STJ:

– A pessoa jurídica que celebra contrato a fim de obter insumo para sua atividade empresarial não estabelece relação de consumo, por não se amoldar ao conceito de destinatário final, o que torna inaplicável o CDC à relação, conforme precedentes do STJ.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004000-74.2016.8.26.0322,
da Comarca de Lins, em que são apelantes
CONSTRUTORA EREZI LTDA EPP, DJALMA CARDOSO e BENEDITA MARIA
D ALONSO CARDOSO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- Voto n.20.608 --
Apelação Cível n. 1004000-74.2016.8.26.0322
Apelante: CONSTRUTORA EREZI LTDA EPP e outros
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A.
Comarca: Lins
Juiz de Direito sentenciante: Antônio Aparecido Barbi
Sentença disponibilizada em 01/12/2016
AÇÃO MONITÓRIA
- Contrato de abertura de crédito em conta corrente para
capital de giro
- Contrato e demonstrativo de débito -
Documentos hábeis para embasar procedimento monitório:
- Constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação
monitória o contrato de abertura de crédito para capital de giro
acompanhado de demonstrativo, por meio dos quais seja
possível verificar a evolução do saldo devedor.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PESSOA
JURÍDICA
Pessoa jurídica Destinatário final do produto Produto
usado como insumo da atividade empresarial Relação de
consumo
Não ocorrência
Inaplicabilidade do CDC

Precedentes do STJ:
A pessoa jurídica que celebra contrato a fim de obter insumo
para sua atividade empresarial não estabelece relação de
consumo, por não se amoldar ao conceito de destinatário final,
o que torna inaplicável o CDC à relação, conforme precedentes
do STJ.

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
apelação
interposta
da
respeitável sentença a fls.204/213, que julgou IMPROCEDENTE os
embargos monitórios opostos por DJALMA CARDOSO e BENEDITA

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
MARIA D'ALONSO CARDOSO à ação monitória ajuizada pelo BANCO
DO BRASIL S/A, constituindo de pleno direito o título executivo
judicial. Condenou os embargantes, assim como a CONSTRUTORA
EREZI LTDA. EPP, ao pagamento do débito no valor de R$ 165.712,24,
com correção monetária nos termos do artigo 1o, § 2o, da Lei no
6.899/81, juros de mora de 1% ao mês contados da citação, custas,
despesas do processo, honorários advocatícios que arbitro em 15%,
verba essa incidente sobre valor atualizado da ação, observado o
disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Inconformados,
apelam
os
requeridos
(fls.197/206) reiterando o pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita, que não fora apreciado pelo juízo a quo.
Insurge-se
contra
a
condenação
da
CONSTRUTORA EREZI LTDA EPP, visto que não opôs os embargos
monitórios, não podendo ser condenada no ônus de sucumbência
Diz que a relação havida entre as partes é
de consumo, devendo ser regulada pelas disposições previstas no
Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta
que
que
a documentação
apresentada pela embargada não demonstra adequadamente, ou seja,
de forma objetiva, a liquidez do suposto crédito. Aduz que o banco
credor sequer trouxe aos autos os extratos evolutivos da dívida, assim
como o cálculo da dívida.
Alega a ausência da boa-fé objetiva por

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
parte do banco embargado, que cobra valores a título de taxas
implícitas e obscuras, caracterizando verdadeiras cláusulas abusivas.
Pugna pela inversão do ônus da prova, nos termos do (art. 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, ante a gratuidade judiciária concedida aos apelantes em
sentença. Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
A
instituição
financeira
refuta
os
argumentos lançados pelos apelantes, pugnando pelo não provimento
do recurso (fls.209/221).
É o relatório.
I. Cuida-se de ação monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A contra CONSTRUTORA EREZI LTDA EPP,
DJALMA CARDOSO e BENEDITA MARIA D'ALONSO CARDOSO,
narrando ter celebrado com a primeira Ré em 7.5.2014, contrato de
abertura de crédito BB giro empresa flex no 005.808.612, celebrado em
7 de maio de 2014, no valor de R$ 150.000,00, com vencimento final
para 2 de maio de 2015.
Assim,
ajuizou
a
presente
ação
pretendendo o pagamento da referida quantia.
Os réus DJALMA CARDOSO e BENEDITA

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
MARIA D'ALONSO CARDOSO apresentaram embargos monitórios, os
quais foram rejeitados, constituindo de pleno direito o título executivo
judicial em favor do banco, ora apelado. Dessa decisão os réus
recorreram, mas razão não lhes assiste.
II. Inicialmente, cumpre analisar o pedido
de concessão da justiça gratuita.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo,
tem-se que a concessão do benefício da gratuidade processual não
depende apenas do preenchimento isolado do requisito previsto no
artigo 98 do Código de Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da
parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de
não possuir condições para suportar custas e despesas do processo não
tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
E,
no
caso,
está
demonstrada
documentalmente a alegação a respeito de sua hipossuficiência
financeira dos apelantes.
BENEDITA
MARIA
D'
ALONSO,
aposentada, aufere proventos anuais da previdência social no importe
de R$11.348,00, possui parcos valores depositados em conta correte e

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
não possui bens imóveis (fls.339/343).
Por
sua
vez,
o
apelante
DJALMA
CARDOSO, aposentado, no exercício de 2017, auferiu proventos anuais
de aposentadoria no montante de R$ 24,751,74, e é proprietário de um
imóvel, o que não afasta a necessidade de concessão do benefício em
razão da iliquidez do bem para o pagamento das custas (fls.370/374).
No que tange à empresa apelada, verifica-
se ter sido aprovado o plano de recuperação judicial nos autos do
processo no 1001058-69.2016.8.26.0322 (fls.377/378), que, segundo
informações obtidas pelo sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, fora
posteriormente convolada em falência, em virtude do não pagamento de
seus credores, bem como em razão do encerramento de suas atividades.
Portanto, por ora, justifica-se a concessão
da gratuidade ao apelante, que poderá ser revogada caso ocorra
modificação da situação econômica dos apelantes.
III. No presente caso, as partes firmaram
Abertura de Crédito em Conta Corrente (BB giro empresa flex), cujos
documentos acostados instruem a ação monitória proposta pela
instituição bancária. O presente contrato de empréstimo tem como
objeto o financiamento de capital de giro, sendo certo que os valores
obtidos nessa operação são utilizados no desenvolvimento de sua
atividade lucrativa, de modo que a empresa não pode ser considerada
consumidora, nos termos do citado artigo 2o, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor, não se aplicando à espécie as disposições da
legislação consumerista. Nesse sentido há, inclusive, precedentes

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito in
verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO. CRÉDITO DESTINADO AO CAPITAL DE GIRO
DA EMPRESA. CONCEITO DE DESTINATÁRIO FINAL
AFASTADO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO
INEXISTENTE.
INAPLICABILIDADE
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
83
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.1
Assim, não configurada a relação de
consumo, fica afastada a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, e, consequentemente, a inversão do ônus da prova
amparada no diploma consumerista.
IV. A alegação de que os documentos
acostados aos autos não têm o condão de demonstrar com segurança a
existência do contrato e do débito, a fim de possibilitar a condenação do
apelante ao pagamento do valor pretendido, não pode ser acolhida.
Em vez disso verifica-se que há nos autos
“prova escrita sem eficácia de título executivo”, à luz do art. 700 do
Código de Processo Civil, sendo plenamente possível o ajuizamento de
ação monitória.
Os documentos a fls. 7/22 e 29/31
permitem comprovação de que foram disponibilizados na conta do
apelante os créditos alegados pela instituição financeira, nos valores de
1 AgRg no Ag 900.563/PR, Rel. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
20/04/2010, DJe 03/05/2010

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
R$ 150.000,00 (fls. 29), sobre os quais incidiram juros remuneratórios
mensalmente capitalizados e encargos de mora nos parâmetros
indicados na planilha de débito.
Os réus, ora apelantes, limitam-se a alegar
que teriam incididos taxas abusivas, mas não incidiam quais seriam e
em qual patamar. Cabe ao devedor, quando alega o excesso de
cobrança comprová-la. E, no caso, os apelantes não se desincumbiram
deste ônus.
Assim, está plenamente comprovada a
existência, bem como a extensão do débito.
V.
Com
relação
à
condenação
da
CONSTRUTORA EREZI LTDA EPP ao pagamento dos honorários de
sucumbência, ainda que não tenha oposto os embargos monitórios,
esta deve ser mantida.
Isso porque, de acordo com o artigo 85, do
Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor. Logo, a condenação ao pagamento
dos honorários independe da oposição dos embargos monitórios,
bastando que a parte saia sucumbente na ação, não excepcionando a
hipótese de ausência de resistência.
VI. Ante o exposto, por meu voto, nega-
se provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso,
para 18% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§ 2o e
11, do Código de Processo Civil, ressalvado a gratuidade de justiça.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --